Tribunal: TJES
Processo: 5001509-63.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Bancários; Custas; Depoimento; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001509-63.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
RECORRIDO: ROSA BENTA DA COSTA TORRES
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5001509-63.2025.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A

RECORRIDO(A): ROSA BENTA DA COSTA TORRES

JUÍZO DE ORIGEM: COLATINA - 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
BANCO BNP PARIBAS BRASIL S.A.
(sucessor por incorporação do Banco Cetelem S.A.) no ID 15998268, em face da r. sentença de ID 15998262, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em breve síntese dos fatos, a autora, Sra. ROSA BENTA DA COSTA TORRES, idosa, alegou em sua exordial (ID 15997976) ter sido surpreendida com
descontos indevidos em seu benefício previdenciário (NB 156.110.747-3 e 177.600.709-0) referentes a empréstimos consignados não contratados, especificamente os contratos nº 47-851403437/20 e nº 89-850539571/20, cujos descontos mensais eram de R$ 30,33 e R$ 42,87, respectivamente.
Requereu a declaração de inexistência dos débitos, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

A r. sentença (ID 15998262), confirmando a tutela de urgência deferida no ID 15998237, reconheceu a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, declarou a nulidade dos contratos impugnados, determinou a restituição dos valores descontados e condenou a Recorrente ao pagamento de danos morais, entendendo que o banco não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Em suas razões recursais (ID 15998268), o Banco Recorrente pugna pela reforma da sentença, sustentando, em síntese: a regularidade da contratação; a efetiva disponibilização do crédito em favor da autora (o que afastaria o enriquecimento ilícito); a impossibilidade de repetição em dobro por ausência de má-fé; e a inexistência de danos morais indenizáveis ou, subsidiariamente, a necessidade de redução do
quantum
indenizatório (teses habituais neste tipo de demanda).

Contrarrazões apresentadas pela autora no ID 15998279, pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Ab initio,
convém salientar que a relação jurídica estabelecida entre as partes é tipicamente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC), em especial a responsabilidade objetiva do fornecedor (art. 14 do CDC) e a inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII do CDC), dada a hipossuficiência técnica e informacional da consumidora, pessoa idosa com mais de 70 anos.

Aplica-se, ainda, o teor da Súmula 297 do STJ
("O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras").

Partindo dessa premissa, o cerne da controvérsia reside na
validade dos contratos de empréstimo consignado nº 47-851403437/20 e nº 89-850539571/20.

Conforme extrai-se, a autora nega veementemente a contratação. Assim, diante da negativa da consumidora, caberia à Instituição Financeira Recorrente o ônus de comprovar a regularidade da contratação, juntando aos autos o contrato devidamente assinado ou a prova robusta da contratação eletrônica com validação biométrica eficaz, bem como o comprovante de efetivo repasse dos valores (TED/DOC) para conta de titularidade da autora, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Todavia, compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente
não logrou êxito em comprovar a manifestação de vontade livre e consciente da parte autora
, na medida em que, meras telas sistêmicas ou cópias de contratos sem assinatura ou com assinaturas discrepantes
não possuem o condão de validar a dívida impugnada ou, ainda, que o Banco prestou efetivamente os esclarecimentos necessários acerca do produto ofertado.

In casu
, a fraude na contratação é evidente, caracterizando o
fortuito interno
, inerente ao risco da atividade bancária, conforme entendimento consolidado na
Súmula 479 do STJ
:

"As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias."

Portanto, correta a sentença ao declarar a inexistência dos débitos e determinar o cancelamento definitivo dos descontos, confirmando a tutela antecipada concedida no ID 15998237.

Em relação ao pedido de restituição dos valores,
uma vez declarada a inexistência do débito, os valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora devem ser restituídos, razão pela qual a r. sentença andou bem ao determinar a restituição.

Ressalte-se que, consoante entendimento recente da Corte Especial do STJ (EAREsp 676.608), a restituição em dobro do indébito (parágrafo único do art. 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

No caso em tela, a realização de descontos em verba alimentar de pessoa idosa, sem lastro contratual válido, configura nítida violação à boa-fé objetiva, não havendo que se falar em engano justificável.
Assim, a restituição deve ocorrer na forma determinada na sentença de piso.

Por fim, a tese recursal de
inexistência de dano moral
não merece acolhida, pois a situação vivenciada pela Recorrida ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se, na verdade, de descontos indevidos realizados diretamente em verba de natureza alimentar (aposentadoria/pensão), comprometendo a subsistência de pessoa idosa e vulnerável.

O dano moral, neste caso, opera-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria gravidade do fato ilícito, haja vista que a privação de parte dos proventos de aposentadoria gera angústia, insegurança e afeta a dignidade da pessoa humana.

No tocante ao
quantum
indenizatório
, o valor fixado pelo juízo
a quo
atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, servindo ao caráter punitivo-pedagógico da medida sem ensejar enriquecimento sem causa. Não há, portanto, motivos para sua redução.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)